Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-63.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005984-63.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (EMBARGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), PRESIDIO MATA GRANDE (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (EMBARGANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, §11º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O
s Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 1005984-63.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do Acórdão que, não constatando qualquer desacerto na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, e restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO DE DETENTOS POR OUTROS DETENTOS – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA EM NO ANO DE 2017, QUANTO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no decreto-lei 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2 – As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição encontram-se exaustivamente enumeradas em lei, não tendo sido contemplada, a esse título, a prisão do titular do direito, pelo que não há falar em início da fluência do prazo apenas quando da libertação do preso que pleiteia indenização por danos materiais e morais. 3 – Prescrição caracterizada.

Em breve síntese, o Estado de Mato Grosso sustenta haver omissão no Acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, o ente público estadual
requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve apresentação de Contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
,

em face do Acórdão que, não constatando qualquer desacerto na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, e restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO DE DETENTOS POR OUTROS DETENTOS – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA EM NO ANO DE 2017, QUANTO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no decreto-lei 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2 – As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição encontram-se exaustivamente enumeradas em lei, não tendo sido contemplada, a esse título, a prisão do titular do direito, pelo que não há falar em início da fluência do prazo apenas quando da libertação do preso que pleiteia indenização por danos materiais e morais. 3 – Prescrição caracterizada.

Pois bem.

Precipuamente, rememoro que
o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

In casu,
o Estado de Mato Grosso alega haver
omissão
no Acórdão.

Após análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação
no Acórdão, disponível no ID n. 44030978,
acerca da fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11º, do
Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, mesmo não havendo a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, ainda assim é devida a referida
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.
3. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017)

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença recorrida foi publicada em 2/3/2018, o apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor (ora Embargado) a pagar honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11º, do
Novo Código de Processo Civil
c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
"),
majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em
5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no
artigo 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020